Tribunal: TJSP
Processo: 0000330-04.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Elevação da pena base em razão da personalidade e conduta do acusado - Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas para imediata comercialização – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Elevação da pena base em razão da personalidade e conduta do acusado - Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas para imediata comercialização – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena Alterada – Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Regime mantido em razão da comprovada reincidência –– Apelo ministerial provido.